Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-79.2023.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014191-79.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GILVANIA GERONIMO DE SOUZA - CPF: 873.882.781-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1014191-79.2023.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: MARIA GILVANIA GERÔNIMO DE SOUZA.

Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONGELAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO VERTICAL ALÉM DO LIMITE PREVISTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação, na qual, a autora alega que é servidora pública no nível 11 da tabela remuneratória do Poder Judiciário de Mato Grosso há mais de três anos, sem progressão, o que viola o interstício legal para avanço na carreira conforme a Lei nº 8.814/2008.

2.

Afirma que, mesmo cumprindo os requisitos e sendo aprovada em avaliações de desempenho, sua progressão foi congelada, resultando em prejuízos financeiros mensais devido à falta de um aumento de 5% previsto a cada três anos.
Em razão disso, busca, por meio desta ação, seu reenquadramento na tabela salarial do SDCR, com os reflexos financeiros devidos, inclusive retroativos
.

3.

A sentença julgou improcedentes os pedidos
, sob o fundamento de que, ao conceder o pleito invocado ultrapassaria o limite de 11 níveis de progressão funcional estabelecido pela Lei Estadual nº 8.814/2008, o que configuraria violação ao princípio da legalidade, que rege a atuação da Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.

4.

Inconformada, a reclamante interpõe recurso, buscando a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.
No entanto, após a análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparo,
conforme explico a seguir.

5.

Pois bem
. Conforme exarado na sentença, a progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso é regida pela Lei Estadual n. 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR). O art. 10 dessa lei estabelece que as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) são compostas pelos cargos de provimento efetivo:

Art. 10 As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

I –
Auxiliar Judiciário
: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de nível fundamental;

II –
Técnico Judiciário
: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

III –
Analista Judiciário
: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior;

IV –
Agente da Infância e Juventude
: compreendendo funções de fiscalização de atividades ligadas às crianças e adolescentes, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

V –
Oficial de Justiça
: compreendendo funções e atividades de cumprimento de mandados e determinações judiciais, consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior; (Alterado pela Lei nº 10.255/2014).

VI –
Distribuidor, Contador e Partidor
: compreendendo funções e atividades de distribuição dos feitos e contagem de custas, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio.
Negritos no original.

6.

Nessa mesma linha de pensamento, é importante destacar que o princípio da legalidade, previsto nos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, estabelece que ninguém, incluindo o administrador público, pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, exceto em conformidade com a lei.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROGRESSÃO VERTICAL. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA DO SDCR. ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 8.814/2008.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidora do Poder Judiciário de Mato Grosso e se encontra enquadrada no nível 11 da tabela remuneratória há mais de três anos, e recebe desde então o mesmo subsídio, ou seja, está sem progredir por um período maior do tempo definido pela própria Lei como interstício para a progressão vertical na tabela do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR.

Requer a anulação do ato administrativo do enquadramento inicial do SDCR; reenquadramento na tabela salarial do SDCR correspondente ao nível de escolaridade e tempo de serviço; pagamento a titulo de verba pessoal não identificada (VPNI), com o recebimento da diferença entre o valor da atual remuneração e do valor constantes no nível de classe da tabela do SDCR; além do ressarcimento do valor correspondente as progressões não implementadas a partir da data da progressão do nível 11.

2
. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial,
considerando que “conceder tal pleito implicaria em ultrapassar os níveis de progressão funcional, limitados a 11, estabelecidos pela Lei Estadual nº 8.814/2008. Tal ultrapassagem configuraria violação ao princípio da legalidade, o qual deve orientar a atuação da Administração Pública, conforme preceitua o art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988”.

3
. A Lei n° 8.814/2008 (Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) dispõe em seu artigo 10 que as carreiras dos profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos cargos de provimento efetivo, sendo
: I - Auxiliar Judiciário; II - Técnico Judiciário; III - Analista Judiciário; IV - Agente da Infância e Juventude; V - Oficial de Justiça; V - Oficial de Justiça; VI - Distribuidor, Contador e Partidor; VII - Motorista de 2ª Instância; VIII - Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação.

4.
Os artigos 3º, VIII, e 27, caput, da Lei nº 8.814/2008, estabelecem que a progressão funcional é a “evolução do servidor entre classes e níveis do mesmo cargo e carreira, decorrente da constatação dos critérios de mérito ou de capacitação”,
e a progressão por níveis (progressão vertical)
“levará em conta critérios de desempenho devidamente avaliados anualmente, devendo respeitar o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior”
. Por seu turno, o artigo 10, §§ 1º e 2º, da citada Lei esclarece que “as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em classes (progressão horizontal) e níveis (progressão vertical)” e que “todas as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em 11 (onze) níveis”.

5.
Dessa forma, considerando que a regência da referida progressão é escalonada em até 11 níveis, que devem respeitar o interstício de três anos de efetivo exercício no nível anterior, é forçoso concluir que o pedido da Recorrente é contra legem, razão pela qual, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.

6. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO VERTICAL - ENQUADRAMENTO NO NÍVEL 11 DA TABELA DO SDCR - ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA - LEI ESTADUAL Nº 8.814/2008 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
- INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1023447-69.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).”

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL/ABUSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO CONGELAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL AOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– LEI ESTADUAL N. 8.814/2008 PREVÊ PROGRESSÃO VERTICAL EM ATÉ 11 NÍVEIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
O administrador público não pode se afastar do cumprimento de um só dispositivo legal, porque tem o princípio da legalidade como diretriz básica da sua conduta, isso significando dizer que toda e qualquer atividade exercida na administração pública deve ser autorizada por lei, de modo que, na espécie, devem ser observados, para fins de progressão vertical, os requisitos e critérios constantes da Lei estadual n. 8.814/2008 (SDCR).
Assim, considerando que a regência da referida progressão é escalonada em até 11 níveis, nos termos do art. 10, § 2º, da citada Lei, é forçoso concluir que o pedido do impetrante é contra legem, não existindo, portanto, direito líquido e certo a ser sanado por este mandamus. Ordem denegada. (N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)”

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - Juiz de Direito Relator. (N.U 1013976-06.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

7.

Assim, é evidente a ausência de comprovação do direito invocado, uma vez que não há lei que legitime a progressão vertical nos termos solicitados pela reclamante.

8.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024